Tribunal: TJES
Processo: 5006891-51.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006891-51.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE PAULA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira conseguiu comprovar a existência e a regularidade da relação contratual alegada; e (ii) estabelecer se são devidas a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, transfere à instituição financeira a obrigação de comprovar a regularidade da contratação. No caso, o banco recorrente não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a celebração de contrato de empréstimo consignado pela autora ou sua anuência para a portabilidade alegada.

4.
A ausência de comprovação da contratação do empréstimo configura falha na prestação do serviço, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva, o que enseja a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS.

5.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar constitui dano moral in re ipsa, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo concreto. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) revela-se proporcional, considerando as circunstâncias do caso, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
As alegações do banco quanto à regularidade da cessão de crédito e portabilidade são rejeitadas, pois não há comprovação de autorização válida ou documentação que evidencie o consentimento da autora, especialmente diante da devolução tempestiva dos valores creditados em sua conta, o que reforça a inexistência de relação contratual válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, inclusive sua anuência quanto à portabilidade de crédito.

2. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a conduta da instituição financeira contraria a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula nº 479; TJES, AC 5004735-90.2022.8.08.0011, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28/06/2024; TJES, AC 0000558-61.2020.8.08.0037, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença de Id nº 7607951, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito ajuizada por
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE PAULA,
ratificou a liminar a seu tempo concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões de Id nº 7607953, em apertada síntese, aduz o Banco recorrente que:

i)
a parte autora possui contrato de empréstimo consignado Nº 0123461308111, realizado originalmente com o BANCO PAN, foi portado para o BANCO BRADESCO desde 02/06/2022, o contrato foi transferido e a parcela que está sendo debitada diretamente no seu benefício;
ii)
não restou comprovado pela parte recorrida o nexo de causalidade entre dano alegado e qualquer conduta ilícita praticada pelo ora recorrente, que age sempre com transparência e boa-fé com todos seus clientes;

iii)

não pode ser a recorrente condenada por dano moral desconforme ao bom-senso e à realidade fática, em flagrante desatenção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e;
iv
)
a não possibilidade de devolução em dobro do valor cobrado por contraprestação do serviço contratado.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedente a demanda, segundo as razões aduzidas.

Contrarrazões de Id nº7607958, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

E o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença de Id nº 7607951, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito ajuizada por
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE PAULA,
ratificou a liminar a seu tempo concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões de Id nº 7607953, em apertada síntese, aduz o Banco recorrente que:

i)
a parte autora possui contrato de empréstimo consignado Nº 0123461308111, realizado originalmente com o BANCO PAN, foi portado para o BANCO BRADESCO desde 02/06/2022, o contrato foi transferido e a parcela que está sendo debitada diretamente no seu benefício;
ii)
não restou comprovado pela parte recorrida o nexo de causalidade entre dano alegado e qualquer conduta ilícita praticada pelo ora recorrente, que age sempre com transparência e boa-fé com todos seus clientes;

iii)

não pode ser a recorrente condenada por dano moral desconforme ao bom-senso e à realidade fática, em flagrante desatenção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e;
iv
)
a não possibilidade de devolução em dobro do valor cobrado por contraprestação do serviço contratado.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedente a demanda, segundo as razões aduzidas.

Contrarrazões de Id nº7607958, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedente a demanda, segundo as razões aduzidas.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à legalidade de descontos realizados no benefício previdenciário da autora, ora recorrida, com base em contrato de empréstimo consignado cuja existência foi impugnada.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito alegando, em resumo, que em 02/06/2022, foi surpreendida com a inclusão de um empréstimo consignado, no valor de R$ 16.440,14, em 84 parcelas de R$ 352,42, sem sua autorização.

Alega, ainda, a requerente que recebeu um crédito indevido de R$ 15.765,84, referente a outro empréstimo consignado não solicitado, feito pelo Banco Pan. Após trocar suas senhas no Banco Requerido, em Cachoeiro de Itapemirim, foi oferecida a portabilidade do empréstimo, recusada pela Autora, que devolveu o valor ao Banco Pan. Contudo, foi surpreendida com a inserção do empréstimo pelo Banco Requerido.

Inicialmente, o Juízo de origem acolheu em parte o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstivesse, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato nº 0123461308111, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por ocasião da apresentação da contestação, o Banco recorrente alegou a existência de regularidade na contratação, por se tratar de cessão de crédito, sem alteração de suas condições originais do contrato.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença, ora combatida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, condenar o banco ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente, fixando a indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

II.2. Da inexistência de contratação

O cerne da controvérsia diz respeito à suposta inexistência de débito.

A propósito, narra-se, na inicial, que a requerente não avençou qualquer contrato com o réu.

O requerido, por sua vez, sustenta a regular contratação de um empréstimo consignado.

E, compulsando os autos, tenho que razão assiste à requerente.

Explico.

No documento ID 15224937, vê-se que há um contrato de empréstimo consignado ativo no benefício da autora, firmado com o banco demandado, no valor de R$ 16.440,14 e descontos mensais de R$ 352,42.

Em que pese tais constatações, verifica-se que o requerido não juntou qualquer avença relativa a tal empréstimo.

Analisando esses fatos, entendo ser indubitável a falha na prestação do serviço pelo Banco Bradesco S/A. Além disso, mostra-se evidente que ele não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação.

Ressalto, nesse particular, que se coubesse à autora a comprovação da inexistência de contratação, estar-se-ia diante do que a doutrina costuma chamar de “prova diabólica”. Acerca do assunto, transcrevo, novamente, as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira. (Manual de Direito Processual Civil, 6ª edição, Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 481)

Por essa razão, como dito e atento ao disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, procedi à inversão do ônus da prova.

Assim, seja pela inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade material da construção de prova negativa no caso em voga, o ônus de demonstrar a veracidade dos contratos era unicamente da parte requerida.

E, como nenhuma prova foi produzida, conclui-se que assiste razão à demandante.

Corroborando essa conclusão, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA DOBRADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] Do débito: - A parte ré não logrou êxito em comprovar a origem do débito, com a comprovação da contratação, ou a existência de relação contratual entre as partes que ensejou a inclusão de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora. Deste modo, a conduta da instituição bancária é ilícita e não revela direito do credor, ensejando, portanto, a manutenção da nulidade do contrato, bem como a indenização da parte em danos morais. Apelo da parte ré desprovido. - Compensação de valores: No caso dos autos, já houve deposito em juizo do valor creditado para autora, não podendo haver compensação dos valores. [...] APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (TJRS; AC 5000432-66.2021.8.21.0153; Tucunduva; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 24/02/2022; DJERS 02/03/2022)

APELAÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE DO PEDIDO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, DETERMINAR A REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO E CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SUBMISSÃO AO PERMISSIVO DA PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO CONFORME PRECEPTIVO DO ART. 1048, I, CPC/15 CONDIMENTADO AINDA PELO ESTATUTO DO IDOSO. NO CASO, EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO COM FRAUDE À REVELIA DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. BANCO NÃO APRESENTA O SUPOSTO CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479, STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CONSUBSTANCIADOS NA REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PRONTA CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO MORAL CUJO ARBITRAMENTO ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO PARA O REDIMENSIONAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 3. Não apresentação do suposto contrato: Realmente, a parte requerente alega que fora vítima da realização de contrato fraudulento. Sendo assim, incumbe ao adversário provar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, CPC/15. Ademais, tendo em vista que se cuida de relação consumerista, para tanto, deve ser feita a inversão do ônus da prova para que a parte requerida apresente o instrumento contratual que possa por fim a controvérsia acerca da validade ou invalidade do ato jurídico. 4. Contudo, não houve a exibição da possível avença por parte do banco. No ponto, oportuna a transposição de porção da sentença, ad litteram: No que concerne à comprovação da contratação, é dever da instituição financeira/ré o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo questionado, juntando aos autos o contrato ou outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico. Assim, cabe exclusivamente ao demandado trazer ao caderno processual o contrato questionado, com o fim de comprovar a contratação, sob pena de suportar o ônus dessa prova não produzida. No caso, a instituição financeira requerida nada demonstrou a respeito do contrato questionado que supostamente teria sido firmado com a parte requerente. Não juntou cópia do instrumento, nem de documentos do requerente. Pela Lei consumerista, a responsabilidade por danos prescinde de persecução de natureza subjetiva em relação ao seu causador, sendo necessário somente a comprovação do evento danoso, da conduta do agente e do nexo entre o ato praticado e o dano sofrido, ressalvada as excludentes legais. Nesse sentido, a omissão do demandado demonstra que a parte autora não realizou o empréstimo vinculado ao contrato em questão, sendo indevidos os descontos realizados mensalmente no seu benefício previdenciário. Provado, pois, o dano. 5. Responsabilidade objetiva do banco: É pacífico que a responsabilidade da instituição bancária é objetiva na ocorrência de fraude, como no caso dos autos. Confira-se: Súmula nº 479, STJ - as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479, segunda seção, julgado em 27/06/2012, dje 01/08/2012) [...] 11. Provimento parcial do apelo, apenas e tão somente para determinar a repetição simples do indébito, preservadas as demais disposições sentenciais. (TJCE; AC 0009379-06.2016.8.06.0084; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo; Julg. 15/12/2021; DJCE 11/01/2022; Pág. 331)

Dessarte,
impõe-se a declaração de inexistência de débitos.

II.3. Da repetição de indébito

Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto,
modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021
.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de junho de 2022.

Logo,
deve ser acolhido o pedido de repetição do indébito em dobro
.

II.4. Do dano moral

É sabido que o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente.

Não se trata de mero aborrecimento o fato de a autora ter sido vinculada, indevidamente, a contrato consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DANO MORAL IN RE IPSA VALOR MANTIDO. 01. A ausência de provas quanto à efetiva contratação realizada pela parte autora induz à conclusão de que o débito referido na inicial decorre de ato de terceiros de má-fé que, de posse dos dados do consumidor, forjaram a contratação de empréstimo em seu nome. 02. O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa. 03. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (TJMS; AC 0808986-80.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 19/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. Inexistência do contrato de mútuo. Descontos indevidos. Restituição de forma simples. Dano moral in re ipsa. Manutenção do valor. Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJMS; AC 0838230-12.2016.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 10/05/2021)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor da parte requerente.

III. Dispositivo

Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ratifico a liminar a seu tempo concedida e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:

1. ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem”
(TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Tendo em vista que o demandante decaiu de parte mínima do pedido, nos termos da Súmula 326 do STJ e na forma dos arts. 86, parágrafo único, 82, § 2º, e 85, § 2º, todos do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

P.R.I.

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido, cobrem-se as custas e arquivem-se.

Diligencie-se.

Inconformado com a sentença, o réu interpôs recurso de apelação, defendendo a regularidade da contratação, afirmando que as cobranças decorrem de cessão de crédito realizada entre os bancos.

Portanto, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não, da portabilidade realizada, e a consequente responsabilização civil do réu pelos danos morais e materiais eventualmente causados à autora.

Primeiramente, é importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras quando estas atuam como fornecedoras de serviços financeiros no mercado de consumo, conforme disposto no art. 3º, § 2º, da legislação consumerista. Esse entendimento é corroborado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Tal posição também foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.591/DF.

No que se refere à distribuição do ônus da prova, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe provar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Contudo, no presente caso, o ônus da prova recai sobre o réu, uma vez que não é possível a autora produzir prova de fato negativo.

Nessas situações, cabe ao réu demonstrar a existência do ato ou fato negado pela autora, evitando que esta seja obrigada a produzir uma "prova diabólica". Assim, o ônus da prova não segue exatamente a regra do art. 373 do CPC, pois a autora busca declarar a inexistência de um fato, atribuindo ao réu o dever de provar sua existência.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – PROVA DE FATO NEGATIVO -
ÔNUS DA PROVA DO BANCO -
INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O então autor ajuizou a presente demanda objetivando especialmente a
declaração de inexistência do negócio jurídico
, sob o fundamento de que o mesmo fora firmado unilateral e indevidamente, sendo que a parte autora, então consumidor, nunca solicitou ou firmou o contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado com o banco requerido.

2. Pela aplicação de teoria da carga dinâmica das provas, a alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, prova diabólica por excelência (art. 373, §1º, CPC), de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.

3. No caso dos autos, na réplica à contestação a parte autora assevera que a assinatura apresentada não é sua e que a parte requerida cometeu crime de falsificação. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo,
cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 I
I), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)” (STJ - ProAfR no REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2020), o que não foi feito nos presentes autos.

4. Ademais, em que pese nos presentes autos tenha sido anexado pelo banco o relatório/dossiê da contratação, que possui a descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização (a qual, importante mencionar, foi impugnada pela parte autora), fotografia “selfie” do consumidor contratante, data e horário da manifestação do aceite à contratação, o endereço não é o mesmo que o informado pelo autor no processo, bem como inexiste, em se tratando de contratação eletrônica, certificação da assinatura por autoridade certificadora, por exemplo, destacando-se, ainda, que o autor adotou postura ativa quando notou o numerário proveniente do suposto empréstimo em sua conta bancária, tendo procurado o PROCON para efetuar uma reclamação.

5. O banco não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo/cartão de crédito consignado, de maneira que imperiosa a manutenção da r. sentença.

6. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está em consonância com os valores usualmente aplicados em situações de desconto indevido de benefício previdenciário. 7. Recurso desprovido. (TJES. Data: 28/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004735-90.2022.8.08.0011. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do autor e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira logrou comprovar a existência e a regularidade da relação contratual; e (ii) determinar se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato de empréstimo consignado
, especialmente diante da assinatura distinta apresentada no instrumento contratual e da ausência de elementos que atestem a veracidade do negócio jurídico, sendo ônus do banco, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

4. O conjunto probatório demonstra a boa-fé do consumidor, que buscou devolver os valores creditados de forma indevida em sua conta, inclusive mediante depósito judicial, corroborando a inexistência de relação jurídica válida.

5. A restituição das parcelas descontadas deve ser realizada de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, ressalvando-se que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, está pendente de definição pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

6. A conduta da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sobre os proventos de aposentadoria do consumidor
configura falha na prestação do serviço
, que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza lesão à dignidade do autor, justificando a indenização por danos morais no montante fixado em R$ 4.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, mantida a devolução na forma simples. Os demais termos da sentença são mantidos.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé. 3. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria podem configurar dano moral, especialmente quando violam direitos da personalidade. (TJES. Data: 19/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000558-61.2020.8.08.0037. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Pois bem. Feitas tais considerações, imperioso rechaçar a tese recursal no tocante à regularidade da contratação.

No caso, rememoro que a autora alega não ter autorizado a portabilidade, nem ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que supostamente originou a cessão de crédito entre as instituições financeiras. Além disso, afirma ter devolvido os valores creditados em sua conta, na mesma época, diretamente ao Banco Pan, mediante boleto emitido para esse fim, concretizando o cancelamento do contrato, conforme comprova os documentos carreados nos Ids nºs 7607927 e 7607925.

No caso em apreço, apesar das alegações de que o contrato foi transferido de outra instituição financeira (Banco Pan), o banco recorrente não juntou aos autos cópia do contrato ou qualquer outra documentação que demonstrasse o consentimento da autora para a realização do empréstimo, nem mesmo da portabilidade. Assim, a ausência de provas reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, com o objetivo de estabelecer uma ordem cronológica dos fatos, ressalto que, em 31/05/2022, a autora efetuou a transferência do valor objeto do contrato em questão, tendo como destinatário o Banco Pan, o que resultou no cancelamento do contrato em 01/06/2022. Posteriormente, verifica-se que a portabilidade teve início em 02/06/2022.

Portanto, conforme já mencionado, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o réu, o que entendo não ter sido demonstrado. Isso se torna ainda mais evidente, pois, uma vez cancelado o contrato de empréstimo consignado que originou o termo que, supostamente, autorizaria a alteração do domicílio bancário, tal autorização não poderia subsistir de forma isolada.

Dessa forma, diante da ausência de prova quanto à efetiva autorização pela autora, considerando que esta nega a efetivação do contrato de empréstimo consignado que deu origem a tal termo, o qual foi cancelado após a devolução da importância não contratada, conclui-se que o réu não cumpriu o ônus de comprovar que a autorização impugnada nesta ação foi, de fato, realizada pela parte contrária.

Assim, ante a impossibilidade de se atestar que a autora efetivamente formalizou a autorização questionada, deve-se reconhecer a invalidade da portabilidade realizada, estando correta a decisão de primeira instância.

No que diz respeito à repetição do indébito nas relações consumeristas, o CDC dispõe o seguinte:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse ponto, destaco que referido diploma legal estabelece que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável.

A esse respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça a fim de pacificar a discussão no tocante à exigência de comprovação de má-fé do fornecedor para que seja configurada a obrigação de restituição em dobro do indébito, julgou o EREsp nº 1.413.542/RS, fixando os seguintes premissas:

4.4. Assim, em resumo, a fim de afastar o aparente conflito entre as Turmas de Direito Privado e de Direito Público e, consequentemente, manter estável e coerente a jurisprudência desta Corte, prestigiando-se o postulado da segurança jurídica, nos termos do artigo 926 do CPC de 2015, creio seja fundamental estabelecer as seguintes premissas sobre o tema em julgamento:

(i)
a sanção civil de devolução em dobro, encartada no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se possível quando a cobrança indevida consubstanciar má-fé, compreendida esta como conduta contrária à boa-fé objetiva, seja por força de inobservância do dever anexo de lealdade – ato deliberado, com intuito fraudulento e malicioso, de prejudicar o consumidor –, ou do dever anexo de proteção – ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável;

(ii) nessa perspectiva, caberá ao fornecedor, na contestação ou na fase instrutória do processo, demonstrar que não atuou em contrariedade à boa-fé objetiva, isto é, que não agiu de forma desleal ou descuidada, pois o engano cometido era, sim, justificável; e

(iii) se houver divergência jurisprudencial em relação ao objeto da cobrança indevida ou caso a cláusula contratual em que se baseie for posteriormente declarada nula, configurar-se-á hipótese de engano justificável, excludente apta a afastar a incidência da sanção civil de repetição em dobro do indébito.

5. Nesse quadro, à luz das supracitadas premissas, submeto a seguinte tese objetiva aos demais membros da Corte Especial: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, revela-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.).

No presente caso, após atenta análise dos autos, verifico que a apelante descumpriu os deveres laterais impostos pela boa-fé objetiva, porquanto realizou a cobrança de serviço sem apresentar lastro contratual para tanto. Além disso, cumpre destacar que as cobranças indevidas foram realizadas em junho de 2022.

Diante das particularidades mencionadas acima, inobservados os deveres mínimos de proteção e cautela, tenho que a situação narrada não se enquadra na hipótese de engano justificável, até porque a requerente além de não ter efetuado o contrato que deu origem a portabilidade, procedeu a devolução dos valores, conforme restou demonstrado nos autos, razão pela qual a manutenção da condenação de repetição em dobro do indébito é medida que se impõe.

No que concerne aos danos morais, é incontroverso que o desconto indevido em benefício previdenciário consubstancia violação à dignidade do consumidor, especialmente quando este é idoso e depende do benefício para sua subsistência. Tais circunstâncias caracterizam o dano moral in re ipsa, passível de reparação.

Por fim, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade no valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do banco e a situação de vulnerabilidade da recorrida.

A respeito do tema em litígio, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Itaú S.A. visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida por beneficiária de pensão previdenciária que alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco apelante. A sentença condenou o apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar se são devidos os danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 14), obriga o banco a comprovar a autenticidade da contratação do empréstimo. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ determina que, na impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do documento. A prova apresentada pelo apelante, consistente em "trilha digital", não comprova a contratação do empréstimo, considerando que a autora negou ter utilizado o telefone relacionado à contratação e que o IP da transação foi identificado em outro estado, reforçando a inexistência de consentimento da Requerente.
A jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS) estabelece que a repetição do indébito em dobro é devida mesmo sem comprovação de má-fé, bastando a quebra da boa-fé objetiva. Assim, são devidos os valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do TJES e do STJ (Súmula 479/STJ). O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade da conduta do apelante e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Em casos de impugnação de contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira provar a regularidade do contrato, inclusive no que tange à autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ. A repetição do indébito em dobro é devida quando há quebra da boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo adicional. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, art. 429, II; CC, art. 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível 0004424-26.2018.8.08.0012, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/12/2023. (TJES. Data: 28/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006989-02.2023.8.08.0011. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 479 E TEMAS REPETITIVOS 466 E 1061 DO STJ. FALTA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela consumidora questionando a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado supostamente sem sua anuência, requerendo a nulidade do contrato, o cancelamento dos descontos e a restituição dos valores debitados indevidamente. O recurso também pleiteia indenização por danos morais pela fraude praticada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve anuência da consumidora na celebração do contrato de empréstimo consignado; (ii) determinar a responsabilidade da instituição financeira pela não comprovação da autenticidade do contrato; (iii) definir a existência de danos morais e o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos da Súmula nº 479 e do Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em contratos bancários. Além disso, conforme o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao banco o ônus de comprovar a veracidade do contrato.
No presente caso, a instituição financeira não produziu provas suficientes da autenticidade do contrato celebrado por meio eletrônico, tampouco requereu a produção de prova técnica, como seria necessário nos termos do art. 373, II, e art. 429, II, do CPC.
A nulidade do contrato deve ser reconhecida, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542, aplicando-se a restituição simples para os valores anteriores a essa data.
O dano moral é presumido em situações de fraude em contratos bancários que resultam em descontos indevidos em verbas alimentares de consumidores, especialmente no caso de pessoa idosa e vulnerável. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, alinhado com precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, cancelar os descontos indevidos e determinar a restituição dos valores descontados, sendo em dobro os valores debitados a partir de 30/03/2021. Condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Tese de julgamento: A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contratos bancários impugnados pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061/STJ. A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contratos de empréstimo consignado configura fraude, ensejando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. A fraude em contratos bancários que resulta em descontos indevidos de benefícios previdenciários configura dano moral presumido, cabendo indenização ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; STJ, Súmula nº 479; STJ, Temas 466 e 1061 dos recursos repetitivos. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.11.2019; STJ, REsp nº 1511072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.05.2016. (TJES. Data: 25/Oct/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000317-73.2021.8.08.0002. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A

e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que se trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença de ID nº 7607951, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais, com repetição de indébito ajuizada por
MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE PAULA
, ratificou a liminar a seu tempo concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões de ID nº 7607953, em apertada síntese, aduz o Banco recorrente que:
I
)
a parte autora possui contrato de empréstimo consignado Nº 0123461308111, realizado originalmente com o BANCO PAN, foi portado para o BANCO BRADESCO desde 02/06/2022, o contrato foi transferido e a parcela que está sendo debitada diretamente no seu benefício;
II
)
não restou comprovado pela parte recorrida o nexo de causalidade entre dano alegado e qualquer conduta ilícita praticada pelo ora recorrente, que age sempre com transparência e boa-fé com todos seus clientes;
III
)

não pode ser a recorrente condenada por dano moral desconforme ao bom-senso e à realidade fática, em flagrante desatenção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e;
IV
)
a não possibilidade de devolução em dobro do valor cobrado por contraprestação do serviço contratado.

Por fim, requer a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedente a demanda, segundo as razões aduzidas.

Contrarrazões por meio ID nº 7607958, no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, rememoro que a autora alega não ter autorizado a portabilidade, nem ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que supostamente originou a cessão de crédito entre as instituições financeiras. Além disso, afirma ter devolvido os valores creditados em sua conta, na mesma época, diretamente ao Banco Pan, mediante boleto emitido para esse fim, concretizando o cancelamento do contrato, conforme comprova os documentos carreados nos Ids nºs 7607927 e 7607925.

No caso em apreço, apesar das alegações de que o contrato foi transferido de outra instituição financeira (Banco Pan), o banco recorrente não juntou aos autos cópia do contrato ou qualquer outra documentação que demonstrasse o consentimento da autora para a realização do empréstimo, nem mesmo da portabilidade. Assim, a ausência de provas reforça a conclusão de que houve falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, com o objetivo de estabelecer uma ordem cronológica dos fatos, ressalto que, em 31/05/2022, a autora efetuou a transferência do valor objeto do contrato em questão, tendo como destinatário o Banco Pan, o que resultou no cancelamento do contrato em 01/06/2022. Posteriormente, verifica-se que a portabilidade teve início em 02/06/2022.

Portanto, conforme já mencionado, o ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o réu, o que entendo não ter sido demonstrado. Isso se torna ainda mais evidente, pois, uma vez cancelado o contrato de empréstimo consignado que originou o termo que, supostamente, autorizaria a alteração do domicílio bancário, tal autorização não poderia subsistir de forma isolada.

Dessa forma, diante da ausência de prova quanto à efetiva autorização pela autora, considerando que esta nega a efetivação do contrato de empréstimo consignado que deu origem a tal termo, o qual foi cancelado após a devolução da importância não contratada, conclui-se que o réu não cumpriu o ônus de comprovar que a autorização impugnada nesta ação foi, de fato, realizada pela parte contrária.

Assim, ante a impossibilidade de se atestar que a autora efetivamente formalizou a autorização questionada, deve-se reconhecer a invalidade da portabilidade realizada, estando correta a decisão de primeira instância.

(...)

No presente caso, após atenta análise dos autos, verifico que a apelante descumpriu os deveres laterais impostos pela boa-fé objetiva, porquanto realizou a cobrança de serviço sem apresentar lastro contratual para tanto. Além disso, cumpre destacar que as cobranças indevidas foram realizadas em junho de 2022.

Diante das particularidades mencionadas acima, inobservados os deveres mínimos de proteção e cautela, tenho que a situação narrada não se enquadra na hipótese de engano justificável, até porque a requerente além de não ter efetuado o contrato que deu origem a portabilidade, procedeu a devolução dos valores, conforme restou demonstrado nos autos, razão pela qual a manutenção da condenação de repetição em dobro do indébito é medida que se impõe.

No que concerne aos danos morais, é incontroverso que o desconto indevido em benefício previdenciário consubstancia violação à dignidade do consumidor, especialmente quando este é idoso e depende do benefício para sua subsistência. Tais circunstâncias caracterizam o dano moral
in re ipsa
, passível de reparação.

Por fim, não se vislumbra qualquer excesso ou desproporcionalidade no valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do banco e a situação de vulnerabilidade da recorrida (...).

Postas estas premissas, assevero, de plano, acompanhar o voto exarado pelo nobre Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima em relação a irregularidade da contratação, pedindo vênia, apenas, para divergir quanto a determinação de restituição simples dos valores cobrados e não constatação da ocorrência de danos morais na espécie.

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação por parte da apelante.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

Quanto à modalidade de devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser excluída a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas da consumidora, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Por fim, também não identifico, no caso concreto, abalo moral indenizável, posto que a consumidora obteve provimento liminar favorável à suspensão dos descontos logo após a cobrança da primeira parcela do empréstimo no mês de junho do ano de 2022, ou seja, não ficou privada dos recursos por tempo suficiente à caracterização de lesão aos seus direitos da personalidade.

Diante do exposto, pedindo vênia ao nobre relator, inauguro divergência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
BANCO BRADESCO SA
.
para determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados relativos às parcelas do empréstimo, assim como para excluir a condenação por danos morais que lhe foi imposta.

Por conseguinte, distribuo os ônus sucumbenciais na razão da metade para as partes litigantes, com fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à parte requerente que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

VOT O VOGAL

Discute-se, nestes autos, a r. sentença ID 7607951, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE PAULA

em face do apelante, julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e condenar o requerido a pagar ao autor a quantia que fora descontada indevidamente de seu benefício previdenciário, em dobro, a serem apurados em cumprimento de sentença, e a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A em. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva negou provimento ao apelo interposto pela instituição, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu voto divergente e conferiu parcial provimento ao recurso, a fim de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados relativos às parcelas do empréstimo, assim como para excluir a condenação por danos morais que lhe foi imposta.

Não tenho dúvidas quanto a acompanhar o voto de relatoria na parte em que manteve a declaração de inexistência da relação jurídica firmada pelo contrato nº 857063094 indicado na petição inicial, a condenação da instituição financeira à restituição dos valores pagos e ao pagamento de dano moral ao consumidor.

Não tenho dúvidas, também, quanto a acompanhar a conclusão do voto de relatoria quanto à determinação de restituição em dobro dos valores devidos pelo banco apelante, mas procedo a algumas considerações necessárias.

Com efeito, é certo que ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte precedente:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Tal precedente vincula, tão somente, o Superior Tribunal de Justiça, por aplicação do art. 927, V, do CPC,
in verbis
:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

V -
a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Não é por outro motivo que a Corte Superior afetou o tema “
d
iscussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
” (Tema Repetitivo 929), a fim de formar precedente de caráter vinculante em relação aos demais tribunais pátrios, com fulcro no art. 927, III, do CPC
in verbis
:

Art. 927.
Os juízes e os tribunais observarão:

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Não se tem dúvidas de que a determinação de afetação se deu justamente para qualificar tal entendimento – que já foi objeto de discussão na Corte Superior - com a eficácia vinculante vertical do julgamento de recurso repetitivo, sem direcionamento para eventual mudança de entendimento.

Posta esta premissa, tenho que, a fim de buscar a uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nacional, como determina o art. 926 do CPC, há de se respeitar o entendimento já firmado no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS e permitir que se autorize a restituição em dobro, com fulcro no art. 42 do CDC, em relação a cobranças efetivadas antes de 03/03/2021 (data prevista na modulação de efeitos), somente em caso de comprovada má-fé (não bastando para tanto, portanto, a demonstração da violação à boa-fé objetiva). Entretanto, para as cobranças realizadas posteriormente a 03/03/2021, a restituição deve ser dar em dobro, dada a inexigibilidade de comprovação da má-fé do fornecedor.

In casu
, a cobrança que deve ser repetida é
posterior
a 2021
, dispensando a comprovação do elemento volitivo negativo do banco apelante (má-fé), de modo que a restituição deve ser realizada
em dobro
.

Ante o exposto,
pedindo vênia ao
e.
Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
ACOMPANHO
o voto de relatoria.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar